Tribunal: TJDFT
Processo: 0737262-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737262-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDILSON NUNES PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo em execução interposto por EDILSON NUNES PEREIRA JUNIOR contra decisão proferida pelo d. Juiz da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que, nos autos da execução penal n. 0010947-43.2016.8.07.0015, revogou a decisão concessiva de progressão ao regime aberto em razão da prática, em tese, de falta de natureza média. Em suas razões recursais, a defesa aponta que apenas faltas de natureza grave podem ocasionar a regressão de regime. Com esses argumentos, requereu a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, a manutenção da progressão ao regime aberto Em parecer, a il. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto (id. 76067237). É o relatório. DECIDO. Como relatado, o agravante requer a reforma da decisão recorrida para reestabelecer a progressão ao regime aberto. Todavia, em consulta aos autos originários, processo de execução n. 0010947-43.2016.8.07.0015, verifico que o presente recurso está prejudicado pela perda do objeto, uma vez que o pedido formulado neste agravo já foi concedido pelo Juízo a quo. Isso porque, em 02/09/2025, o d. Juízo da VEP, com parecer favorável do Ministério Público, autorizou a progressão do agravante ao regime aberto. Confira-se (mov. 443.1): “(...) Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, mas MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, a ser implementada na audiência admonitória do regime aberto, sem prejuízo de reapreciação da monitoração pela VEPERA.” Em 03.09.2025, o d. Juízo da VEPERA dispensou a monitoração eletrônica no regime aberto. Confira-se (mov. 458.1): “Em detida análise dos autos verifica-se que não subsistem motivos suficientes para implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Nesse âmbito, deve-se registrar que a Resolução n.o 412, do Conselho (...) Diante do exposto, DISPENSO a implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica.” Em 08/09/2025 o apenado iniciou o cumprimento da pena em regime aberto (mov. 470.1). Ademais, conforme parecer da il. Procuradoria de Justiça “a falta média possui o prazo de reabilitação de 3 meses, nos termos do Código Penitenciário do DF (artigo 151, inciso II), razão pela qual, na presente data, o sentenciado já está reabilitado dessa infração cometida em 3.5.2025.”. Assim, como o pedido formulado no presente recurso, progressão de regime, já foi deferido na origem e o apenado já cumpre pena em regime aberto, não remanesce interesse por evidente perda do objeto. Com essas considerações, julgo PREJUDICADO o presente agravo em execução. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se e dê-se vista à Procuradoria de Justiça para ciência. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora